Tribunal: TJDFT
Processo: 0734071-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734071-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY SANTOS DA SILVA, MARCIA CASTRO DUAILIBE SILVA, MARIANA CASTRO DUAILIBE SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AFYA PARTICIPACOES S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., BANCO PAN S.A, ATACADAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WANDERLEY SANTOS DA SILVA, MÁRCIA CASTRO DUAILIBE SILVA e MARIANA CASTRO DUAILIBE SILVA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., AFYA PARTICIPAÇÕES S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, ESTÂNCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, BANCO PAN S.A. e ATACADÃO S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 240951781), confirmada pela decisão dos embargos de declaração (ID 243245778) que nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0713806-58.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento ao limite de 30% dos rendimentos dos Requerentes, bem como determinou a apresentação do plano de pagamento como condição para o prosseguimento da demanda. Confira-se a decisão agravada: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pois bem, nesse primeiro momento é o caso de se designar audiência de conciliação. Antes, contudo, como há pedido de tutela de urgência, passo a analisá-lo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adeque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, cumpre destacar, ainda, que para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, o autor deve preencher os requisitos previstos em lei, os quais incluem o dever de apresentar proposta de plano de pagamento. Assim, deverá a parte autora anexar o plano de pagamento das dívidas, bem como justificar o litisconsórcio ativo no prazo de 15 (quinze) dias. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) a exigência de apresentação do plano de pagamento na petição inicial contraria o disposto no art. 104-A, § 4o, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, que permite sua apresentação na audiência de conciliação; 2) a decisão agravada compromete o contraditório e a ampla defesa, podendo ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito; 3) os descontos em folha de pagamento ultrapassam 30% da remuneração líquida, comprometendo o mínimo existencial e violando a dignidade da pessoa humana; 4) a manutenção da decisão agravada pode causar dano grave e de difícil reparação, além de impedir a conciliação com os credores; 5) a jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de apresentação do plano de pagamento em momento posterior à petição inicial. Os Agravantes alegam que a probabilidade do direito está demonstrada pela situação de superendividamento e pela necessidade de garantir o mínimo existencial, conforme previsto na Lei no 14.181/2021 e no art. 54-A, §1o, do CDC. Afirmam que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de extinção da ação por indeferimento da petição inicial, bem como da continuidade dos descontos excessivos que comprometem a subsistência da família. Ao final, requerem: I. Em tutela, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a impedir, temporariamente, a extinção do processo originário, garantindo, assim, a continuidade da ação para que se permita uma análise mais aprofundada das questões apresentadas, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos agravantes; II. Em tutela, a limitação dos descontos mensais relativos a contratos de empréstimo, consignados ou não, ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida, suspendendo-se qualquer desconto que ultrapasse tal limite até a homologação judicial do plano de pagamento, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos consignados ao teto legal de 30%; III. Em tutela, a abstenção, pelas agravadas, de promover a inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes durante a tramitação da presente demanda, conforme artigo 104-A, § 4o, incisos II e III, do CDC; IV. A intimação das partes agravadas para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao presente agravo; V. No mérito, que seja reconhecida a desnecessidade de apresentação do plano de pagamento na exordial, permitindo que tal apresentação ocorra somente na audiência de conciliação, em alinhamento com os ditames legais pertinentes, promovendo um cenário onde os interesses de todos os envolvidos possam ser harmoniosamente ajustados; VI. No mérito, a limitação dos descontos mensais relativos a contratos de empréstimo, consignados ou não, ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida, suspendendo-se qualquer desconto que ultrapasse tal limite até a homologação judicial do plano de pagamento, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos consignados ao teto legal de 30%. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Sem recolhimento de preparo, em face da concessão de gratuidade na decisão agravada. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, os Agravantes ajuizaram ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, tratando acerca do superendividamento do consumidor, pessoa natural, introduzindo dois capítulos novos no CDC (Capítulo VI-A, dos artigos 54-A a 54-G, 104-A a 104-C). As inovações trazidas nessa Lei visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, que abrange dívidas de consumo, inclusive contratos de crédito, compras a prazo e serviços continuados, excluindo expressamente produtos e serviços de luxo. O tratamento do superendividamento se dá em duas fases: a 1a Conciliatória (Extrajudicial ou Para-Judicial), realizada por meio de audiência global de conciliação (art. 104-C), reunindo todos os credores para repactuação das dívidas e a 2a fase, a Judicial (Processo por Superendividamento – art. 104-B), que é iniciada exclusivamente pelo consumidor e divide-se em: (i) Revisão e Integração dos Contratos: análise de abusividades e lacunas contratuais e, (ii) Repactuação Judicial das Dívidas Remanescentes: elaboração de plano judicial compulsório, com possível redução da dívida. A fase conciliatória é um primeiro caminho traçado pelo Legislador, o qual deve ser prestigiado. Veja-se que o plano de pagamento, se aprovado, abarcará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, tudo à luz do princípio do crédito responsável. Ausente a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B). Assim, o juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente na 2a fase, caso a transação seja infrutífera. Isso porque, as etapas previstas na Lei n. 14.181/2021 devem ser necessariamente observadas no procedimento especial instaurado para repactuação da dívida decorrente de superendividamento. A limitação exige a superação da fase da conciliação e a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Ressalte-se que a suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. No presente caso, embora se verifique no conjunto postulatório a existência de diversos empréstimos que, por certo, impactam sensivelmente na renda do Agravante e o enquadre, em tese, na situação de consumidor superendividado, é importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, na qual deve ser respeitada as fases legais. No presente momento, não vislumbro elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência porque ainda não se cumpriram os requisitos descritos no art. 104 da Lei n. 14.181/21 (Lei dos Superendividados), ou seja, ainda não se operou a fase conciliatória e preventiva do plano de repactuação da dívida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se os Agravados para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 14:13:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador